Tribunal: STF
Processo: ARE 1362511
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (Evento n. 12) interposto pelo Município de Belo Horizonte/MG contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Evento n. 10), com fundamento nos Enunciados 282, 283 e 356, todos da Súmula desta Corte, bem como por entender que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a orientação consolidada no STF. 



    Nas razões recursais, o Recorrente alega que houve o prequestionamento do art. 50, XXXVI da Constituição Federal vez que “a questão pertinente à aplicabilidade da Lei n° 11.301/06 ao caso em tela, o que remonta, em última análise, à própria admissão da retroatividade do referido diploma, em prejuízo de atos jurídicos perfeitos, foi expressamente contemplada no v. acórdão contra o qual se interpôs o recurso extraordinário.”



    Ressalta, ainda, os seguintes argumentos:



    “Dessa forma, sendo norma constitucional de eficácia reduzida, o art. 40, §5° da Constituição Federal de 1988, para adquirir aplicabilidade plena e imediata, carecia de regulamentação legislativa. E mais, ampliar o alcance da norma constitucional, a integrar nas funções de magistério os cargos administrativos de Direção e Vice-Direção Escolar ou Coordenação/Assessoramento Pedagógico, exigiria emenda constitucional, e não simplesmente lei infraconstitucional.



    Ora, a edição da Lei n. 11.301/2006, ao alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (acrescendo o §2° ao art. 67 da Lei n. 9.394/96), veio justamente para regulamentar e disciplinar o instituto da aposentadoria especial de Professor para os casos de exercício de direção de unidade escolar e coordenação e assessoramento pedagógico. “



    No recurso extraordinário (Evento n. 8), sustentou, o Município de Belo Horizonte/MG, que o acórdão impugnado haveria contrariado os artigos 5°, XXXVI, e 40, § 5º, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido (Evento n. 6) foi assim ementado:



    EMENTA:REEXAME_NECESSÁRIO/APELAÇÃO_CÍVEL-DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA ESPECIAL ART. 40, §5°, CR/88 - LEI FEDERAL 11.301/2006 - FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO - ABONO DE PERMANÊNCIA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - SENTENÇA MANTIDA. - O antigo entendimento consignado na Súmula 726 do STF ("Para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula") não mais vigora, ao menos enquanto em vigência a Lei 11.301/06 que inclui os cargos de direção, chefia e coordenação escolares no conceito de "função de magistério", de que trata o art. 40, § 5°, da CR, para fins de aposentadoria especial.



    Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Carta Magna, esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, como na presente hipótese.



    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal já assentou que "As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 52, e 201, § 82, da Constituição Federal" (ADI 3.772/DF, Redator p/ o acórdão Ministro Ricardo Lewandowski com meus grifos).



    Ademais, no âmbito da repercussão geral, esta Suprema Corte reafirmou sua jurisprudência, fixando a seguinte tese (Tema n. 965): "Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio" (RE 1.039.644/SC, Ministro Alexandre de Moraes com meus grifos).



    Conclui-se que, em se tratando de investidura originária nas carreiras de diretor e supervisor de ensino (isto é, mediante concurso), o tempo de exercício nos correspondentes cargos não pode ser computado para fins de aposentadoria especial.



    Por seu turno, ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem, quando do exame da apelação veiculada pelo ora recorrido:



    “O autor, Sr. Sérgio Eduardo Bandeira de Meio, ajuizou a presente demanda com o intuito de lhe ser reconhecido o direito à aposentadoria especial de professor, considerando o tempo de magistério, sobretudo aquele exercido no cargo de Direção Escolar, bem como lhe fosse efetuado o pagamento do abono de permanência desde o momento em que preencheu os requisitos para aposentar-se, uma vez que continua na ativa e faz jus ao referido abono. 



    Alega o autor, para tanto, que foi admitido em 08/03/1991, por meio de concurso público, no Município de Belo Horizonte, para o cargo efetivo de Professor, tendo iniciado suas atividades, no entanto, em 1510411985. 



    Em que pese possuir já em 23/01/2012 um total de 32 anos e 103 dias de atividade e contribuição junto ao município, o período compreendido entre 1995 e 1998 como Diretor Escolar não foi reconhecido, nos termos da Lei n° 11.30112006, como atividade de magistério pela Municipalidade, tendo inclusive sido também lhe negado o direito ao "abono de permanência".



    (...)



    Em sessão plenária do dia 19/10/2008 foi julgada ação, com acórdão da relatoria do i. Mm. Ricardo Lewandowski (ADI 3772), ficando decidido que as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico abrangem a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimento de ensino básico, por professores de carreira, exceto os especialistas em educação.



    (...)



    Volvendo-se, pois, aos autos, verifica-se que o cargo de direção ocupado pelo autor se enquadra devidamente às funções de magistério referenciadas no § 5 1do art. 40 da Constituição da República, motivo pelo qual devido é o seu cômputo para fins de aposentadoria especial e, por consequência, ao pagamento do abono de permanência, nos termos do § 19 do mesmo artigo, que dispõe: (...)”



    Verifica-se, assim, que o acórdão recorrido não diverge do entendimento desta Suprema Corte.



    Em casos fronteiriços, há entre muitos outros os seguintes precedentes: ARE 1.190.140/SP, Ministro Celso de Mello; ARE 1.237.685/SP, Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.258.844/SP, Ministro Luiz Fux; ARE 1.270.116-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia. 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de se referir a recurso interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator